Tribunal: STF
Processo: RE 1474679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 107) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 90):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE. PROVAS CONTAMINADAS. NULIDADE ABSOLUTA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2. O ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado, que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento do morador, decidiu-se pela declaração de nulidade do flagrante por violação de domicílio. 



    3. Diante da análise dos fatos narrados nos autos, torna-se claro que a ausência de prova da autorização de ingresso domiciliar, aliada à mera indicação dos policiais de que o paciente teria confessado informalmente haver drogas na residência dele, não é suficiente para suprir a necessidade de mandado judicial para a realização de busca domiciliar. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 791.510 AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu lícita a busca pessoal, porém ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 90):



    No que diz respeito à nulidade arguida acerca da busca, assim consignou o acórdão do agravo regimental na decisão monocrática que julgou improcedente a revisão criminal: 



    “Segundo apurado, policiais militares receberam notícia via COPOM que RAPHAEL (vestido com camisa verde e calça preta) estaria realizando disk drogas com o auxílio de uma moto da marca Honda, cor vermelha, placas FWX1G89.Conforme a notícia, RAPHAEL entrava e saia com frequência do imóvel sito à rua Arthur Bernardes, nº 71 com a motocicleta para entregar drogas ao usuário comprador. 



    Dirigiram-se então ao local indicado e observaram RAPHAEL, cujas características de vestimenta coincidiam com as características fornecidas, conduzir a motocicleta da marca Honda, cor vermelha, placas FWX1G89. 



    Diante da plausibilidade da notícia anônima, os policiais acompanharam o trajeto realizado pelo denunciado até o momento em que ele foi abordado na rua Frei Francisco Sampaio, defronte ao nº 191. Solicitaram que RAPHAEL parasse, momento em que dispensou ao chão 02 (duas) porções de maconha. Durante a revista pessoal, foi localizado no bolso direito dianteiro das suas vestes mais 04 (quatro) porções de maconha (sendo que duas dessas porções estavam com um bloquete de papel de seda, formando um KIT) e mais um cigarro de da mesma droga parcialmente consumido. Dentro do banco da moto conduzida por RAPHAEL, foi encontrada a quantidade R$ 1.127,10 (hum mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos) distribuída em cédulas e moedas. RAPHAEL admitiu informalmente aos policiais militares que iria entregar a droga apreendida no conjunto residencial BNH, assim como em sua residência havia mais drogas. 



    Diante da informação, os policiais militares se dirigiram a rua Arthur Bernardes, 71. No quarto de RAPHAEL encontraram sobre uma mesa 80(oitenta) porções de maconha, 04 (quatro) frascos de vidro transparente para lança-perfume, 01 (um) rolo de plástico filme, 10 (dez) caixas com 25 (vinte e cinco) bloquetes de papel de seda em cada caixa, 01 (um) dichavador e a quantia R$ 3.402,00 (três mil, quatrocentos e dois reais) em espécie. RAPHAEL admitiu que as drogas apreendidas e o dinheiro eram provenientes do tráfico de drogas." (e-STJ, fls. 68-70).



    [...]



    Nesse ínterim, ponderados todos os elementos do caso concreto, entendo exsurgir ilegalidade na busca e apreensão realizada, pois há fortes indícios de que não houve consentimento do morador da casa em que a busca ocorreu. 



    No caso dos autos, o tribunal de origem consignou que os agentes policiais abordaram o paciente na rua pelas características da motocicleta e vestimentas informados por denúncia anônima (e-STJ, fl. 68), tendo se dirigido à residência do paciente por este ter confessado informalmente haver drogas nela. 



    Diante da análise dos fatos narrados nos autos, torna-se claro que a ausência de prova da autorização de ingresso domiciliar, aliada à mera indicação dos policiais de que o paciente teria confessado informalmente haver drogas na residência do paciente, não é suficiente para suprir a necessidade de mandado judicial para a realização de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, destaca-se que a alegação de autorização tácita, por parte do paciente, para a entrada dos policiais na sua residência não é suficiente para legitimar a invasão domiciliar sem a devida autorização judicial. Ademais, cumpre ressaltar que a mera afirmação dos agentes públicos de que houve autorização para a entrada não pode ser considerada prova suficiente para justificar a invasão, sob pena de vulnerar direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República. 



    Dessa forma, não houve, portanto, fundadas razões que justificassem a busca domiciliar, o que torna as provas colhidas ilícitas.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou a existência de prévias informações de que o recorrido “estaria realizando disk drogas com o auxílio de uma moto da marca Honda, cor vermelha, placas FWX1G89” e que “entrava e saia com frequência do imóvel sito à rua Arthur Bernardes, nº 71”, além de que “os policiais acompanharam o trajeto realizado pelo denunciado até o momento em que ele foi abordado” com a posse de droga e dinheiro. Todas essas circunstâncias evidenciam a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1502807-62.2020.8.26.0536).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente